Tribunal: STF
Processo: Rcl 36026
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado emanado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (eDOC 13) - foi proferido em 27/10/2015, com embargos de declaração julgados em 01/12/2015 (eDOC 09 pp. 117/121), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “O autor foi contratado para exercer as funções de eletricista LM2 (eletricista de linha morta). No entendimento desta Relatora, a Construtora Remo Ltda. pode licitamente exercer suas atividades-fim e por isso pode colocar-se no mercado para a contratação por qualquer empresa, inclusive pela Cemig que não está obrigada a desenvolver diretamente as atividades descritas a f. 02. Não há obstáculo a que ela optasse por fazê-lo, mas é possível que ela contrate empresa especializada. Os empregadores são absolutamente distintos e os empregados da Cemig são submetidos a concurso público, no que se diferenciam dos demais, como é o caso do autor. Isso torna diversas as situações jurídicas. Daí decorre que não se estendem ao recorrente as previsões de normas coletivas não celebradas pela real empregadora. Nem por aplicação do princípio da isonomia seriam devidos os benefícios coletivos pleiteados. 
    A prova oral demonstra que os empregados da Cemig trabalhavam em atividades mais complexas. A testemunha Alexsandro Santos Mendes, que exercia as mesmas funções do autor, afirmou que as equipes da Cemig são separadas para atuar “em cada tipo de serviço e tipo de tensão” e que os empregados mais qualificados da 1ª reclamada trabalhavam com alta tensão, acima de 13,8 volts. Não soube dizer se os empregados da 1ª reclamada poderiam trabalhar em subestações ou usinas, mas deixou claro que ele (depoente) e o autor trabalhavam com baixa e média tensão (f. 621). 
    Além do depoimento de Alexsandro, nos autos n. 001744-2014 (prova emprestada, cf. audiência, f. 620), o autor prestou depoimento como testemunha e declarou que exercia a função de eletricista “em linhas RDA, fazendo abertura de chave, reparo de falta de energia” em tensão de 13.8 até 127 volts (f. 630). 
    Ralf da Silva, testemunha nos mesmos autos (001744/2014), que também prestou serviços como eletricista à 1ª reclamada, Construtora Remo, confirmou que “trabalhava com média tensão com a rede desligada e em baixa tensão com a rede ligada em atendimento ao consumidor em caso de corte de energia, religação e conserto na rede, mesmas atividades realizadas pelos eletricistas da segunda reclamada” (f. 631). Tais declarações não se opuseram às do autor quanto às atividades exercidas. Ao contrário, se harmonizaram, porque, como exemplo, o reparo de falta de energia (depoimento do autor, autos 001744/2014) se encontra dentro do atendimento ao consumidor. 
    Mas apesar de tudo isso e em que pese o entendimento desta Relatora, a situação vislumbrada se amoldaria ao teor do item I da tese prevalecente n. 5 do TST, nos seguintes termos: 
    ‘É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95.’ 
    Assim, ressalva-se o entendimento em sentido contrário, sendo que adotaria a tese prevalecente n. 5, com a extensão ao autor dos benefícios convencionais e, em consequência, condenaria as reclamadas ao pagamento das diferenças salariais, observando-se os salários normativos firmados pela Cemig.
    (...)”
    Contudo, a d. Maioria não adotou a tese prevalecente nº 5 por entendê-la inaplicável antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.987/95 que, em seu art. 25, permite expressamente a terceirização; ainda, não viu possibilidade de definir pela formação do vínculo diretamente com a tomadora, que no caso é a CEMIG, ante o disposto no art. 37, II, da CF.” (sem grifos no original)
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, muito pelo contrário no presente caso, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator